Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-37.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014868-37.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA - CPF: 607.797.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOUBHIA & CIA LTDA - CNPJ: 01.963.040/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA GIOVANA PINHEIRO CAMPOS - CPF: 052.289.941-22 (APELADO), VINICIUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.427.431-14 (ADVOGADO), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), SOUBHIA & CIA LTDA - CNPJ: 01.963.040/0001-00 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA - CPF: 607.797.721-72 (APELANTE), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0026-50 (APELANTE), FATOR REAL PERICIAS LTDA - CNPJ: 55.275.098/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PROVA PERICIAL MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL DAS PARTES ACERCA DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DO EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito. A recorrente suscita nulidade da sentença por omissão quanto à prescrição e nulidade da prova pericial por ausência de prévia intimação para acompanhamento da perícia médica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de prescrição poderia ser reapreciada; e (ii) estabelecer se a ausência de prévia intimação das partes para acompanhamento da perícia médica acarreta nulidade da prova e da sentença.

III. Razões de decidir

3. De acordo com os Temas 869 e 870 do STJ, a citação válida em processo extinto sem resolução de mérito interrompe a prescrição, cujo prazo volta a correr a partir do trânsito em julgado da sentença de extinção.

4. A prévia comunicação formal da data, horário e local da perícia constitui garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 466, § 2º, e 474 do CPC.

5. A ausência de intimação impediu o acompanhamento da perícia pelo assistente técnico da recorrente, configurando prejuízo e invalidando o laudo que fundamentou a sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de prescrição rejeitada. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa acolhida. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do laudo pericial médico e anular a sentença recorrida. Tese de julgamento: “1. A citação válida em ação anterior, ainda que posteriormente extinta sem resolução de mérito, interrompe o prazo prescricional, que volta a correr após o trânsito em julgado da sentença extintiva. 2. A ausência de intimação formal das partes acerca da data, horário e local da perícia médica configura cerceamento de defesa quando impede o acompanhamento do ato por assistente técnico regularmente indicado e a prova serve de fundamento relevante para a sentença. 3. Reconhecida a nulidade da prova pericial, deve ser anulada a sentença que nela se apoiou, com retorno dos autos à origem para renovação da instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I e parágrafo único; CPC, arts. 240, § 1º, 272, 466, § 2º, 474, 505 e 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 3.030.727/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 25.05.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1015516-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1000505-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1014868-37.2024.8.11.0003, ajuizada por
NATHALIA GIOVANA PINHEIRO CAMPOS
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes a serem apurados em liquidação de sentença, além de danos morais no valor de R$ 15.000,00 e danos estéticos de R$ 5.000,00, julgando improcedente o pedido de custeio de nova cirurgia, fixando honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação (ID. 223933129).

Em suas razões (ID. 235173524), a Apelante alega, preliminarmente, que a sentença está contaminada por vício processual insanável, consistente na nulidade absoluta da prova pericial médica produzida, afirmando que não houve intimação válida do Juízo acerca da data, horário e local do exame, inviabilizando o acompanhamento pelo seu assistente técnico (ID. 184271147), o que caracteriza inegável cerceamento de defesa, uma vez que o laudo foi protocolado em 17/12/2025, logo após a publicação de intimação em 11/12/2025.

Aponta também omissão do julgador ao homologar genericamente o laudo sem enfrentar a arguição de nulidade feita na petição de ID. 224102640, bem como omissão quanto à prejudicial de prescrição.

No mérito, defende a exclusão de sua responsabilidade civil solidária, sob o argumento de que o veículo era utilizado pelo corréu fora do horário de expediente para fins particulares, apontando a existência de culpa concorrente por suposta ausência de habilitação da condutora da motocicleta, requerendo a extirpação ou a redução das condenações por danos materiais, morais e estéticos, com a respectiva redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência ou a minoração dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal de 10%.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 238260655, alegando que não há que se falar em nulidade da prova técnica pericial, visto que o
expert
informou expressamente nos autos a data, horário e local da perícia (ID. 212918783), e a recorrente, inclusive, formulou 40 quesitos que foram integralmente respondidos, inexistindo demonstração de prejuízo, ressaltando que a tese atinente à prescrição encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, pois a matéria foi analisada em decisão saneadora e confirmada em Agravo de Instrumento (n. 1033395-46.2024.8.11.0000).

No mérito, defende a escorreita responsabilidade objetiva e solidária da empresa proprietária do veículo, rechaçando a alegação de culpa concorrente apontando, por prova documental, que a condutora da motocicleta possuía habilitação regular; pugnando, assim, pela manutenção
in totum
das indenizações fixadas, com a majoração dos honorários advocatícios para 20% em sede recursal.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 377610373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Nulidade da sentença por omissão quanto à prescrição

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante argui a nulidade da sentença por ausência de apreciação da prejudicial de mérito atinente à prescrição da pretensão autoral (art. 206, §3º, V, do CC), alegando que o acidente ocorreu em 13/11/2020 e a demanda foi distribuída apenas em 19/06/2024.

Entretanto, a análise dos autos demonstra que a prejudicial de prescrição foi objeto de exaustivo debate e expressamente rejeitada na decisão de saneamento do feito (ID. 173369144), sob o fundamento escorreito de que a citação válida ocorrida em ação pretérita perante o Juizado Especial Cível operou a interrupção do prazo.

Não bastasse isso, a referida decisão interlocutória foi desafiada pela própria empresa Apelante por meio do Agravo de Instrumento n. 1033395-46.2024.8.11.0000, ao qual esta Câmara, por unanimidade, negou provimento, sepultando definitivamente a tese da prescrição, em acórdão assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO DE SANEAMENTO.
REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO
, IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL AUTÔNOMA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
A pretensão indenizatória não está prescrita, pois o prazo foi validamente interrompido por citação na ação anterior, nos termos dos arts. 240, § 1º, do CPC e 202, I, e p.u., do CC, reiniciando sua contagem somente após o trânsito em julgado da extinção daquela demanda
. (...) 2.
A citação válida em ação anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, interrompe o prazo prescricional, cuja contagem reinicia-se com o trânsito em julgado da extinção
. 3. A existência de acordo de não persecução penal não justifica a suspensão da ação indenizatória, dada a independência entre as esferas civil e penal. (...)” (TJMT. N.U 1033395-46.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025) (g.n.)

A tese da Apelante de que a ação anteriormente ajuizada perante o Juizado Especial não teria aptidão para interromper a prescrição por ter sido extinta sem resolução do mérito não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, nos Temas Repetitivos n. 869 e 870, firmou o entendimento de que a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção (REsp 1091539/AP e REsp 1091539/AP).

Dessa forma, inexistindo o vício alegado,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Nulidade da prova pericial por cerceamento de defesa

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a prejudicial de prescrição, a Apelante insurge-se ainda contra o fato de a principal prova técnica do processo ter sido produzida sem que o Juízo
a quo
tivesse formalizado a intimação das partes acerca da data do exame, prejudicando de forma contundente a participação de seu assistente técnico (o médico Dr. Marcelo Pinhal), tempestivamente e regularmente indicado na petição de ID. 184271147.

Nesse ponto sensível, de fato, a insurgência preliminar merece integral guarida, devendo o recurso ser
julgado parcialmente procedente

para anular a sentença vergastada
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS proposta por
NATHALIA GIOVANA PINHEIRO CAMPOS
em face de
ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
e
CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA
.

Na petição inicial, a autora narra que, em 13/11/2020, era passageira de uma motocicleta atingida pelo veículo Suzuki Jimny, de propriedade da primeira ré e conduzido pelo segundo réu.

Alega que o condutor estava embriagado e evadiu-se do local sem prestar socorro. Em decorrência do impacto, sofreu fratura na tíbia da perna direita, necessitando de cirurgia de urgência, resultando em sequelas definitivas e perda funcional.

Requereu a concessão da gratuidade de justiça e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 12.409,65), além de danos morais e estéticos (R$ 35.000,00).

Citada, a ré ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA apresentou contestação. Preliminarmente, impugnou a justiça gratuita concedida à autora, arguiu a prescrição da pretensão e requereu a suspensão do feito em razão de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado pelo corréu. No mérito, alegou culpa concorrente da vítima por trafegar em motocicleta com condutora inabilitada. Sustentou a ausência de responsabilidade da empresa, invocando que o funcionário utilizou o veículo fora do expediente e para fins pessoais. Apontou que o corréu já realizou pagamentos parciais via acordo criminal, os quais devem ser deduzidos. Impugnou os recibos apresentados e os pedidos de danos morais e estéticos, requerendo a improcedência da ação.

O réu CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, embora regularmente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para defesa, tornando-se revel.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, rechaçando as preliminares e reiterando os pedidos iniciais.

O feito foi saneado, rejeitando-se as preliminares de impugnação à justiça gratuita, prescrição e suspensão do processo. Na mesma oportunidade, foram fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova pericial.

Realizada a perícia médica, o laudo concluiu pela existência de nexo causal, sequela funcional leve (15%) e dano estético leve
.

A autora manifestou-se impugnando parcialmente a conclusão pericial quanto ao grau de incapacidade laboral e estético.

A ré não se manifestou sobre o laudo.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

As questões controvertidas são predominantemente de direito e dependem de análise documental e pericial já presentes nos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas, notadamente a prova oral, uma vez que a dinâmica do acidente restou incontroversa pela revelia do condutor e pelos documentos policiais, e a extensão dos danos foi suficientemente esclarecida pela prova técnica.

O laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do Juízo, apresentando-se devidamente fundamentado, com respostas claras aos quesitos formulados e metodologia adequada (utilização das Tabelas SUSEP e ABMLPM).

Em que pese a impugnação parcial apresentada pela parte autora, que discordou da classificação do grau de incapacidade e do dano estético, observa-se que a perita fundamentou tecnicamente suas conclusões no exame físico e na documentação médica, não tendo a impugnante apresentado parecer de assistente técnico ou elementos científicos capazes de infirmar a conclusão da expert.

O mero inconformismo da parte com o resultado da prova não é suficiente para desqualificá-la. Assim, não havendo nulidades a sanar,
HOMOLOGO o laudo pericial e declaro encerrada a instrução processual e passo à apreciação do mérito da demanda
.

Em prosseguimento,
decreto a revelia do réu CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA
, nos termos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora, notadamente a dinâmica do acidente, a embriaguez ao volante e a omissão de socorro, fatos estes corroborados pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.276087 e pelo Termo de Constatação de Embriaguez.

A responsabilidade civil da ré
ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
é objetiva e solidária. É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem confiou a direção (culpa in eligendo ou in vigilando), independentemente de o condutor ser seu empregado ou de estar fora do horário de serviço. A teoria da guarda da coisa impõe ao proprietário a responsabilidade pelo uso do bem.

Portanto,
afasto a tese de exclusão de responsabilidade da empresa
.

A jurisprudência: (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2615062 MG 2024/0140759-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Quanto à alegação de culpa concorrente da vítima (por estar na garupa de condutora inabilitada), esta não merece prosperar. A falta de habilitação administrativa da condutora da motocicleta, por si só, não constitui causa determinante do acidente. A causa eficiente do evento danoso foi a conduta imprudente do réu CAIO AUGUSTO, que invadiu a preferencial/colidiu com a motocicleta enquanto dirigia sob influência de álcool. Não há prova nos autos de que a conduta da autora ou da piloto da moto tenha contribuído para o evento.

A jurisprudência: (...) (TJ-TO - Apelação Cível: 0044926-73.2018.8.27.2729, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 08/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Assim, evidenciada a culpa da parte requerida, passo à análise dos danos.

Danos Materiais (Despesas Médicas e Tratamento)

A autora pleiteia o ressarcimento de R$ 12.409,65. O perito judicial confirmou o nexo causal entre as lesões e o acidente, bem como a necessidade dos tratamentos realizados (cirurgia, fisioterapia, medicamentos).

Contudo, a ré comprovou que o corréu CAIO AUGUSTO realizou pagamentos parciais no âmbito do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), totalizando R$ 6.049,12, destinados a custear parte das despesas. A autora admite na inicial o recebimento de valores (R$ 3.990,00 + R$ 300,00).

Para evitar o enriquecimento ilícito (bis in idem), a condenação por danos materiais emergentes deve abranger as despesas comprovadas nos autos, deduzindo-se, em fase de liquidação de sentença, os valores já efetivamente pagos pelos réus, devidamente atualizados.

Quanto ao pedido de custeio de nova cirurgia futura, o laudo pericial foi taxativo ao afirmar no quesito 21: "Não. Não há indicação atual de nova cirurgia." Assim,
improcede o pedido de danos materiais futuros para novo procedimento cirúrgico
.

Danos Morais

O dano moral é evidente (in re ipsa). A autora, jovem (21 anos à época), sofreu grave trauma físico (fratura de tíbia), submeteu-se a cirurgia de emergência, internação hospitalar e longo período de recuperação, experimentando dor, angústia e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor.
O laudo pericial confirmou a existência de "sequela definitiva leve" e "dor mecânica ocasional
".

Considerando a gravidade do fato (embriaguez e omissão de socorro), a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, fixo a indenização por danos morais em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência:

(...) (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Danos Estéticos

É lícita a cumulação de dano estético com dano moral (Súmula 387 do STJ).

O laudo pericial confirmou a existência de dano estético, descrevendo "cicatriz linear, deprimida, de pequeno porte, localizada na região anterior da perna direita". Embora classificado como "leve" pelo perito, trata-se de marca permanente em região visível, que altera a harmonia corporal da autora.

Para a fixação do quantum indenizatório a título de danos estéticos, adoto os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão da lesão, a sua localização, o grau de deformidade e o impacto na imagem da vítima.

Sopesando, de um lado, a perenidade da marca e o desconforto estético causado, e, de outro, a ausência de deformidade repugnante ou incapacitante, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada e suficiente para compensar o prejuízo à imagem da ofendida, sem implicar enriquecimento sem causa, estando em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos de cicatrizes em membros inferiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR os réus ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes relativos às despesas médicas, hospitalares e fisioterapêuticas comprovadas nos autos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser deduzidos os valores comprovadamente já pagos pelos réus (seja extrajudicialmente ou no âmbito do ANPP). Sobre o saldo remanescente incidirá correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (13/11/2020), nos termos da Súmula 54 do STJ;

b) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (13/11/2020);

c) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (13/11/2020);

d)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de custeio de nova cirurgia, ante a ausência de indicação médica pericial.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (...)” (ID. 377602025) (g.n.)

Pois bem
.

Como cediço, o sistema de garantias processuais pátrio exige a escorreita comunicação dos atos para que o contraditório seja efetivo, mormente na confecção de provas técnicas complexas.

No caso concreto destes autos, para a exata constatação do
error in procedendo
, a cronologia dos autos mostra-se reveladora, tendo em vista que a a Apelante exerceu seu legítimo direito de defesa, indicando no ID. 184271147 seu assistente técnico e apresentando seus quesitos, na lídima expectativa de ser intimada pelo Judiciário para o acompanhamento da inspeção.

Na sequência, o perito nomeado protocolizou petição em 27/10/2025 (ID. 212918783), informando que agendaria o exame clínico para o dia 01/12/2025 e requerendo honorários.

Ocorre que, após esta manifestação do
expert
,
não sobreveio qualquer despacho do Juízo ou intimação formal expedida pela Serventia cientificando os advogados das partes acerca desta data sugerida
, sendo que, de forma totalmente desconexa, a Secretaria expediu e publicou uma intimação no dia 11/12/2025 (ID. 217564194) endereçada ao perito, para que este indicasse a data do exame no prazo de 15 dias.

Inadvertidamente, apenas seis dias após esta intimação, em 17/12/2025, o perito protocolou o Laudo Pericial completo (ID. 218578862), atestando que a perícia médica já havia sido realizada unilateralmente em 01/12/2025, na presença isolada da Autora.

Cumpre rechaçar, por oportuno, a tese defensiva da Apelada, acolhida pela sentença, de que a simples petição do perito anexada no ID. 212918783 bastaria para suprir a ciência da parte contrária, pois a mesma desmorona frente ao regramento instrumental pátrio.

Isso porque a inteligência dos arts. 466, § 2º, e 474 do CPC assevera que a comunicação da data e local da perícia deve garantir ciência efetiva às partes, nos seguintes termos:

“Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

(...)

§ 2º
O

perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
. (...)”

“Art. 474.
As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova
.”

Ora, essa ciência formal consubstancia-se, no processo eletrônico, pela intimação judicial veiculada no Diário de Justiça (art. 272 do CPC), ônus do Estado-Juiz que deflagra o prazo para mobilização da defesa, não se exigindo dos procuradores a presunção de leitura ou o monitoramento ininterrupto de petições de terceiros que sequer passaram pelo crivo jurisdicional ou geraram expediente de intimação via sistema.

Nesse contexto, a ausência do contraditório na formação material da prova restou flagrante, alijando o assistente técnico indicado no ID. 184271147 de fiscalizar a metodologia aplicada pelo
expert
oficial (amplitude de movimento, exame das cicatrizes e aferição da dor), não sendo o contraditório postergado (mera impugnação do laudo) suficiente para curar o vício da não-participação presencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ausência de intimação para realização da perícia, e a consequente impossibilidade de impugnação do laudo pericial, configura cerceamento de defesa e nulidade do ato quando resultar em prejuízo demonstrado, o que impõe a realização de nova perícia e, consequentemente, a cassação da sentença quando a controvérsia assim se apresentar, conforme se vê:

“(...)
A irregularidade de intimação para acompanhamento ou manifestação sobre perícia configura nulidade relativa
, que exige demonstração de prejuízo, inexistente segundo as instâncias ordinárias
, de modo que sua revisão esbarra não apenas na Súmula 7/STJ, como também na orientação consolidada na Súmula 83/STJ. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 3.030.727/GO, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 25/5/2026, DJEN 28/5/2026) (g.n.)

“(...)
A intimação pessoal para a realização de perícia médica é necessária
,
mas a parte deve manter seu endereço atualizado nos autos, conforme o art. 77, V, do CPC/2015. (...)” (STJ. AREsp n. 2.579.051/MT, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22/9/2025, DJEN 26/9/2025) (g.n.)

Frise-se que na hipótese
sub judice
o prejuízo experimentado é incontestável, não havendo que se invocar o brocardo
pas de nullité sans grief
, na medida em que sentença combatida assentou sua razão de decidir e o dever de indenizar (fixação dos danos morais e estéticos) basilarmente nas conclusões do laudo pericial viciado, além do que a Apelante interveio na primeira oportunidade e reclamou a nulidade por meio da petição de ID. 377602024 (ID. de origem 224102640), a qual foi solenemente ignorada pelo magistrado sentenciante.

Este Sodalício caminha de forma idêntica no resguardo do devido processo legal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES PARA ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA
.
NULIDADE

RECONHECIDA
. DETERMINAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A ausência de intimação formal das partes sobre a data e o local da realização da perícia compromete a validade da prova e impõe sua renovação
. O juízo pode determinar a repetição da prova pericial para garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos do poder instrutório previsto no art. 370 do CPC. (...)” (TJMT. N.U 1015516-89.2025.8.11.0000, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2025, DJe 01/07/2025) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO (...)
PERÍCIA TÉCNICA -
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE
- CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADO -
NULIDADE DA PERÍCIA
- NOVA REALIZAÇÃO - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO. (...) Nos termos do art. 474, do CPC,
as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova
. O objetivo dessa norma processual é permitir que as partes, que têm interesse na realização da perícia, possa dela participar, acompanhando os métodos a serem utilizados, conferindo transparência e lisura ao processo, inclusive com fins de possibilitar eventual impugnação.
Uma vez verificado que a ausência de intimação da parte autora para o acompanhamento dos trabalhos periciais, acarretou cerceamento ao direito de defesa, a consequência é a anulação do laudo apresentado e a determinação de realização de nova perícia
.” (TJMT. N.U 1000505-88.2023.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023, DJe 16/11/2023) (g.n.)

Logo, perante essa irrefutável ofensa aos ditames do devido processo legal, impõe-se, rigorosamente, a decretação de nulidade do laudo pericial de ID. 377602022 (ID. de origem 218578862) e a inevitável cassação da sentença prolatada, a fim de restabelecer o
status quo
probatório, propiciando nova designação com o escorreito amparo da publicidade judicial.

Por decorrência lógica, restam prejudicadas as demais teses de mérito manejadas no recurso, as quais poderão ser validamente renovadas e amplamente debatidas após a higidez da nova instrução processual, caso persista o interesse processual com a prolação de nova sentença na instância de origem.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição e
ACOLHO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, para o fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, declarando
NULO
o laudo pericial médico de ID. 218578862 e, por conseguinte,
ANULANDO
a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da instrução processual e a realização de novel prova pericial, mediante a prévia e formal intimação judicial das partes e seus respectivos assistentes técnicos acerca da data, horário e local do ato clínico, a teor dos arts. 466, § 2º, e 474, ambos do CPC, restando prejudicadas as demais questões meritórias suscitadas no recurso.

Sem honorários recursais, uma vez que o acórdão que anula a sentença torna sem efeito também a sucumbência fixada na origem, o que constitui pressuposto para a majoração em grau recursal, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026